Tribunal: TJDFT
Processo: 0708419-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERESSE DE AGIR. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONTROLE JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO PROTEÇÃO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. GRAU SATISFATIVIDADE.
1. O dever de fornecer medicamentos que sejam essenciais para preservar as condições de vida digna e dar amparo à força normativa ao direito à saúde da população, a fim de garantir o atendimento dos mandamentos constitucionais correlatos, é competência material comum atribuída a todos os entes da federação (artigo 23, II, da Constituição Federal e artigo 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal), que são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área de saúde pública (TEMA 793 – Rep. Geral - STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
2. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente e abrange o fornecimento pelo Estado dos medicamentos essenciais à preservação ou ao restabelecimento da saúde de quem deles necessitar.
3. Inarredável a obrigação do ente estatal ao fornecimento de medicamento, ainda que não padronizado, se comprovado como indispensável, eficaz e urgente ao tratamento de paciente desprovido de recursos financeiros para sua aquisição, com respaldo no direito constitucional fundamental à saúde.
4. A falta de padronização do medicamento não é, por si só, motivo para a negativa do seu fornecimento, se o parecer médico especializado atesta a necessidade da utilização do fármaco pelo paciente e o mesmo preenche os requisitos para tanto.
5. Preliminares rejeitadas.
6. Apelação conhecida e desprovida.